Tribunal: TJDFT
Processo: 0004924-80.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM AJUIZADA POR NETA. AVÔ MATERNO DETENTOR DA GUARDA. MOTIVOS DA VEDAÇÃO DE ADOÇÃO DE DESCENDENTE POR ASCENDENTE. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. FINS PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O afeto e convivência estabelecidos entre a autora e seu avô materno decorreram, em realidade, da própria relação de parentesco natural e se intensificou quando sua guarda foi passada ao avô, momento a partir do qual recaiu sobre ele o dever de prestar assistência material, moral e educacional à neta, consoante dispõe o art. 33 do ECA.
2. Se já existe vínculo sanguíneo de parentesco entre as partes, não merece acolhida a pretensão da neta, maior de idade, em reconhecer o seu falecido avô também como pai socioafetivo, sobretudo diante dos motivos da vedação de adoção de descendente por ascendente, prevista no art. 42, § 1o, do ECA, quais sejam, confusão na estrutura familiar decorrente da transformação de avô em pai e desvirtuamento do instituto para fins patrimoniais, decorrentes de questões hereditárias e previdenciárias.
3. Ainda, considerando que os demais filhos do falecido, inclusive a mãe da autora, refutaram a suposta relação de pai e filha alegada pela apelante e apontaram o interesse patrimonial com o ajuizamento da demanda, o que pode ser observado do pedido de petição de herança deduzido pela autora, não merece reparos a v. sentença que julgou improcedente o pleito de reconhecimento da paternidade socioafetiva.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.